Tribunal: TJDFT
Processo: 0740569-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito cumulada com dano moral. contratação de financiamento estudantil (fies). demonstrada. inscrição em cadastro de inadimplentes. exercício regular do direito. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de financiamento estudantil (FIES) e condenar o réu ao pagamento de dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade do apontamento em cadastro de inadimplentes a ensejar dano moral.
III. Razões de decidir
3. Demonstrada a regularidade da contratação de financiamento estudantil (FIES), cabível o apontamento do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito, por inadimplemento, no exercício regular de um direito, não havendo falar, portanto, em declaração de inexistência do débito em aberto, tampouco da compensação por dano moral.
IV. Dispositivo
4. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2015.13.1.00477-69, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. em 21/09/2017. TJDFT, APC 0026803-94.2013.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/02/2018.